Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A alegação de matéria em Apelação que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal.

2. Os atos administrativos gozam de uma presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada após análise dos fatos e demais provas acostadas ao feito.

3. Se a decisão administrativa que determinou o ressarcimento pelo Réu dos danos materiais advindos de pagamentos indevidamente realizados por serviços não prestados, dos quais não há provas suficientes para concluir pela inexecução alegada, é ilegal e não pode prevalecer, inexiste justificativa para a condenação do Requerido pretendida pelo Distrito Federal.

4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.